Tribunal: TJES
Processo: 0006291-83.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006291-83.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS BOECKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME
DE LESÃO CORPORAL
COM RELAÇÃO A COMPANHEIRA: AUTORIA COMPROVADA – DOSIMETRIA EFETIVADA COM JURIDICIDADE -
RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1.
A autoria com relação ao crime de lesão corporal, praticado em face da companheira do apelante restou suficientemente comprovado nos autos.

2.
A dosimetria não se projeta com critérios matemáticos previamente definidos, devendo ser observado invariavelmente a fundamentação idônea, a razoabilidade e a proporcionalidade.

In casu afere-se que as circunstâncias judiciais reputadas como negativas foram estruturadas com base em fundamentos técnicos e cercados de juridicidade, sendo certo que fora utilizada pelo Magistrado a recomendada fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo entre penas mínimas e máximas, para fins de aumento da pena na primeira fase da dosimetria.

Não há que se falar, de modo reflexo, em direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto), a incidir sobre as penas mínimas cominadas.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LUIZ CARLOS BOECKER
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ
DE DIREITO DA
5
ª VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática dos delitos de lesão corporal e injúria, absolvendo-o quanto a imputada prática do delito de ameaça.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que

a autoria do delito de lesão corporal não restou comprovada nos autos, com relação a vítima Dilcilene, e alternativamente aduz que devem ser redimensionadas as penas impostas, tendo em vista que não fora utilizada a fração de 1/6 incidente sobre as penas mínimas, para fins de fixação das pena-base.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de implementação da absolvição ou redução de pena, mas analisando detidamente os autos entendo que o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia que o denunciado e Dilciene dos Santos Santana mantinham relacionamento afetivo, coabitavam por cerca de 20 anos com uma filha, quando em 28 de julho de 2014, a vítima Dilcilene chega ao lar e observa que o denunciado está fazendo um churrasco para várias pessoas, no que ela o questiona, pois ele afirma que não possui valores para abastecer o lar.

Que o denunciado, então, passou a xingá-la e também a filha, Luanda Carla Boecker, de 16 anos, de piranhas e vagabundas.

Ambas ingressam na residência sendo seguidas pelo denunciado que prossegue proferindo ofensas, oportunidade em que passou a desferir socos e chutes em sua convivente.

Luanda Carla Boecker interveio, tendo o denunciado a agredido, tendo cessado as agressões quando ela se muniu de uma faca e em estado de defesa veio a atingi-lo superficialmente no braco.

Também o acusado proferiu ameaça de morte no local”.

Em que pese os respeitáveis argumentos formulados pela defesa, entendo que a autoria, com relação ao crime de lesão praticado em face da vítima Dilcilene, restou suficientemente comprovado, seja pelas declarações por ela prestadas na esfera policial, seja pelas declarações prestadas em juízo (fls. 24 e 127 e verso) tudo conforme devidamente transcrito na sentença impugnada (fl. 147 verso).

No que se refere ao redimensionamento das penas, sabemos que a dosimetria não se projeta com critérios matemáticos previamente definidos, devendo ser observado invariavelmente a fundamentação idônea, a razoabilidade e a proporcionalidade.

In casu afere-se que as circunstâncias judiciais reputadas como negativas foram estruturadas com base em fundamentos técnicos e cercados de juridicidade, sendo certo que fora utilizada pelo Magistrado a recomendada fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo entre penas mínimas e máximas, para fins de aumento das penas na primeira fase da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade. Não há que se falar, de modo reflexo, em direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto), a incidir sobre as penas mínimas cominadas.

À luz do exposto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO, PERMANECENDO INALTERADA A SENTENÇA IMPUGNADA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des.
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

- Acompanho o relator.